Tribunal: TJSP
Processo: 1009027-12.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. SEGURO. COBRANÇA JÁ AFASTADA NA SENTENÇA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA

Ementa:
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. SEGURO. COBRANÇA JÁ AFASTADA NA SENTENÇA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. 3. TARIFA DE CADASTRO. JURIDICIDADE DA COBRANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 566 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA CONFIGURADA, POIS NÃO DEMONSTRADO QUE O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SINGELA, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. 5. ENCARGOS DO INADIMPLEMENTO. PACTUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO E QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.